Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000813-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN - CPF: 061.288.059-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCLUSÃO DO NOME DEVEDOR DO CADIN – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Diante do limite estreito do Recurso de Agravo de Instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão, ou, até mesmo, da legalidade, ou não, do crédito tributário, com a consequente determinação de exclusão do nome do devedor do CADIN, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000062-33.2021.8.11.0025, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata sustação do procedimento de exação tributária e a negativação administrativa, decorrentes da inscrição do débito no CADIN.

A Recorrente noticiou, em resumo, que realizou o inventário extrajudicial dos bens deixados em vida por Claudemir Salvador Câmara, figurando como coerdeira da herança, juntamente com seu irmão, Igor Teixeira Câmara, e, segundo argumentou, baseou as informações sobre o valor dos imóveis inventariados a partir de avaliações oficiais realizadas pelo Município de Aripuanã-MT, onde se localizam os bens.

Asseverou que o Agravado, ao revisar o lançamento e reavaliar os imóveis, considerou, irregularmente, a área como totalmente “formada de capim” e estipulou o valor como área totalmente aberta (produtiva).

Alegou que o valor estipulado do ITCDM é exorbitante, muito superior ao valor venal dos imóveis.

Aduziu, ainda, que o Agravado promoveu a referida exação, de ofício, sem prévia ciência dos herdeiros, deixando de obedecer à garantia constitucional do contraditório prévio e inscrevendo o débito em dívida ativa, provocando-lhes enormes prejuízos.

Com essas razões, postulou a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata retirada de seu nome nos cadastros dos devedores, e, no mérito, o provimento do recurso, ratificando-se a liminar pretendida.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000062-33.2021.8.11.0025, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata sustação do procedimento de exação tributária e a negativação administrativa, decorrentes da inscrição do débito no CADIN.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão combatida:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo vinculado (lançamento tributário), por meio da qual pretende a autora ver concedida a tutela de urgência para exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes com a Fazenda Pública Estadual, porque, segundo afirma, o procedimento de constituição e exação do crédito tributário relativo à transferência de bens causa mortis, seria eivado de irregularidades formais e materiais que aniquilariam a sua validade e justificariam o afastamento liminar da pretensão estatal de excutir a dívida tributária alegadamente inexistente.

Relata ter realizado o inventário extrajudicial dos bens deixados em vida por Claudemir Salvador Câmara, figurando como coherdeira da herança juntamente com seu irmão, Igor Teixeira Câmara, e, segundo argumenta, baseou as informações sobre o valor dos imóveis inventariados a partir de avaliações oficiais realizadas pelo Município de Aripuanã/MT, onde se localizariam os bens, o que teria sido ignorado pelo ente tributante, que procedendo revisão dos valores declarados para efeitos de incidência do ITCDM, aplicou quantias irreais, muito superiores ao valor venal dos imóveis e, ato contínuo, promoveu lançamento de ofício, sem prévia ciência dos herdeiros, deixando de obedecer a garantia constitucional do contraditório prévio e inscrevendo o débito em dívida ativa, provocando enormes prejuízos à demandante.

Pretendida a concessão de medida de urgência, com a finalidade de sustar o procedimento de exação tributária e a negativação administrativa decorrente da inscrição do débito no CADIN, estreita-se a cognição judicial à verificação dos elementos estampados no art. 300 do CPC, que regula a concessão das tutelas provisórias de urgência.

Passando à verificação do pedido de concessão da tutela de emergência, é nítido que o que busca é a antecipação do provimento jurisdicional de mérito, sob alegação da existência do bom direito somada ao perigo de dano (prejuízos), se não concedida a medida de imediato.

(...)

Dessarte, proposta a ação com pedido de concessão de tutela de urgência/evidencia, há que se verificar se existe plausibilidade na alegação e perigo de dano decorrente da não-concessão da medida de imediato e, nesse sentido, é forçoso admitir que nem a emergencialidade da questão ficou demonstrada, porque a alegada negativação indevida é datada de julho de 2020, ou seja, por mais de seis meses a autora conviveu com essa condição sem apontar prejuízo nem tampouco urgência na exclusão do apontamento de dívida, muito menos demonstrou-se estar a pretensão amparada em bom direito, a uma porque a autora admite que realizou o pagamento do ITCDM com base em avaliação dos imóveis rurais extraída de informações de ente municipal, que nem competência possui para isso, e a duas porque não cuidou de demonstrar, nem de perto, que a avaliação estatal seja abusiva ou excessiva e de que tenha recolhido o tributo sobre o valor venal das propriedades e não sobre os montantes que mais comodamente lhe interessavam recolher aos cofres públicos.

Desse modo, se não se acham presentes nenhum dos requisitos do art. 300 do CPC/15, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela judicial é medida de rigor.

Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada formulado.

A questão resume-se em saber, então, se, naquela ação de origem, foram preenchidos, ou não, os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela.

Como se sabe, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil,

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, malgrado os argumentos recursais, denota-se que os parcos elementos acostados no processo originário, e neste Recurso, não demonstram, de plano, a probabilidade do direito invocado, já que, para determinar se o valor estipulado pelo Agravado do ITCDM é, ou não, exorbitante, necessária se faz a realização de perícia judicial.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, não está demonstrado nos autos que a avaliação da SEFAZ-MT seja abusiva, ou excessiva, e de que a Agravante tenha recolhido o tributo sobre o real valor venal das propriedades.

Logo,
entendo que o conjunto probatório não é suficiente para confirmar a probabilidade do direito da Agravante, de modo que se afigura imprescindível a realização da instrução processual, para desvelar, minimamente, o que defendido na ação de piso.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1014539-73.2020.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Diante desse cenário, entendo que a decisão objeto do presente Recurso, que indeferiu a antecipação da tutela, vindicada na ação de base, merece ser preservada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022